Tribunal: TJBA
Processo: 0001261-68.2014.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001261-68.2014.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: NEUZETE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 535, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença relativo a diferenças de 13º salário de servidores públicos. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, excesso de execução pela inclusão de verbas transitórias e pugna pela exclusão da reserva de honorários contratuais e reforma do rateio dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões consistem em verificar: (i) o interesse recursal do Município para impugnar reserva de honorários contratuais e rateio de honorários sucumbenciais; (ii) se a alegada ilegibilidade de documentos afasta a exigência do art. 535, § 2º, do CPC; (iii) a admissibilidade da alegação de excesso de execução sem apresentação de demonstrativo de cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Falta interesse jurídico recursal ao município para questionar a reserva de valores para pagamento de honorários contratuais devidos pelos exequentes aos seus advogados e o rateio dos honorários sucumbenciais devidos pelo executado aos advogados que patrocinaram os exequentes, pois essas providências
não agravam a condenação do Município
nem qualquer aspecto da sua esfera de interesses
,
tratando-se de
questão restrita aos exequentes e seus patronos
e ex-patronos.

4. O art. 535, § 2º, do CPC exige que o executado, ao alegar excesso de execução, apresente demonstrativo com o valor que reputa correto, sob pena de inadmissibilidade. Falhas de digitalização que não impedem a identificação do conteúdo da documentação não relativizam essa obrigação, sobretudo porque os documentos atingidos pelas falhas foram elaborados pelo próprio Município, que detém os registros originais de remuneração de seus agentes e tem plenas condições de apontar o valor que compreende devido.

5. Honorários sucumbenciais majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001261-68.2014.8.05.0139
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como apelada
NEUZETE DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.